Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725094-31.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, mediante a apresentação de extratos bancários, declaração de imposto de renda e demais documentos que entender pertinentes. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator